Tribunal: TJDFT
Processo: 0007127-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007127-24.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLEIDSON ALBINO DOS SANTOS, VALERIA DE OLIVEIRA SANTOS MACHADO, VALESCA DE OLIVEIRA SANTOS, VANESSA DE OLIVEIRA QUEIROZ DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. RECOLHIMENTO. ITCMD. QUITAÇÃO. TRIBUTOS. BENS DO ESPÓLIO. CONDIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 659, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DE LEI ORDINÁRIA. O procedimento de arrolamento sumário será adotado quando houver acordo entre os herdeiros, em relação à partilha, conforme prevê o artigo 659, do Código de Processo Civil. O artigo 662, do Código de Processo Civil, estabelece que as questões relativas ao lançamento, pagamento ou à quitação dos tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio não serão conhecidas no procedimento do arrolamento sumário, que serão objeto de lançamento administrativo, conforme a legislação tributária. O artigo 659, §2o, do Código de Processo Civil, possui natureza processual e não tributária, não havendo violação à norma prevista no artigo 146, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal, que prevê a competência de Lei Complementar para estabelecer normas gerais de legislação tributária, especialmente sobre lançamento tributário. Sendo norma de natureza processual e, portanto, afeta à Lei Ordinária, o artigo 659, §2o, do Código de Processo Civil, norma posterior, excepcionou a incidência dos artigos 192, do Código Tributário Nacional, bem como do artigo 31, da Lei de Execuções Fiscais, os quais não possuem natureza tributária, podendo ser afastados por Lei Ordinária mais recente. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC/2015, 192 do Código Tributário Nacional, e 31 da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), asseverando que a expedição e a entrega dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento deveriam ser condicionadas à prévia comprovação de regularidade fiscal relativa ao ITCMD (Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação) e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da causa trazida à baila, indica ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal, reproduzindo as mesmas razões recursais quanto ao condicionamento da expedição dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento à prévia comprovação de regularidade fiscal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 659, § 2o, 663 e 664, §§ 4o e 5o, todos do CPC/2015, 192 do CTN, e 31 da Lei 6.830/1980. Isso porque o entendimento da turma julgadora, não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é exigível a comprovação de pagamento do tributo antes de homologada a partilha judicial. A propósito, confira-se ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA CONDICIONADA À QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS (ITCMD). EXIGÊNCIA DO ARTIGO 192 DO CTN.PRECEDENTES. 1. Esta Corte definiu que "o novo Código de Processo Civil, em seu art. 659, § 2o, traz uma significativa mudança normativa no tocante ao procedimento de arrolamento sumário, ao deixar de condicionar a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores. Essa inovação normativa, todavia, em nada altera a condição estabelecida no art. 192 do CTN, de modo que, no arrolamento sumário, o magistrado deve exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, na sequência, com o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão". Precedentes: REsp 1.704.359/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 2/10/2018; AgInt no REsp 1.676.354/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/3/2019. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1723980/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/02/2020) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Melhor sorte não colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 146, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus de alegar a existência de repercussão geral da matéria constitucional. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020